Tribunal: TJSP
Processo: 2256984-25.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-18
Data de publicação: 2020-01-18

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que indeferiu tutela de urgência que visa a suspensão da interdição do estabelecimento determinada pela autoridade sanitária em vistoria – Agravante que, devidamente intimado, deixou de providenciar o recolhimento das custas para a intimação do agravado –– Aplicação do art. 932, III, do Código de Processo Civil – Recurso não conhecido."